Tribunal: TJES
Processo: 5008344-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008344-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILIAN DO NASCIMENTO SANTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sob a alegação de que a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita, com base em elementos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa (
iuris tantum
) e pode ser afastada por elementos de prova em contrário.

4.
O magistrado, como condutor do processo, possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte, podendo indeferir o pedido de gratuidade se houver razões que infirmem a alegada hipossuficiência.

5
.
Os elementos probatórios dos autos demonstram que o agravante possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais, o que afasta a presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência.

6
.
A comprovação de que o agravante adquiriu um veículo automotor com parcelas que equivalem a um salário mínimo, bem como a movimentação bancária com entradas significativas via Pix e resgates de investimentos, são incompatíveis com a alegada condição de pobreza.

7
.
A mera reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada, sem a apresentação de novos elementos de convicção, não é capaz de alterar o juízo de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios que demonstrem capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

2. A movimentação bancária com entradas significativas, resgates de investimentos e aquisição de bens de valor relevante são elementos que justificam o indeferimento da gratuidade de justiça.

3. A ausência de apresentação de novos argumentos ou elementos de prova em agravo interno que reiteram alegações já analisadas na decisão agravada não autoriza a reforma da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 26.10.2021, DJES 01.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
WILIAN DO NASCIMENTO SANTOS
em face da decisão (evento 13992639) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (evento 15737345), em resumo, o agravante sustenta que a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça foi equivocada, pois a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Alega que o perigo de dano irreparável reside na impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que pode levar à extinção da ação, violando seu direito fundamental de acesso à justiça.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do agravo interno.

Em que pese o inconformismo do agravante, reputo que este não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

Não obstante, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário. Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, justamente por cuidar-se de presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário
. [...] 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/10/2021; DJES 01/12/2021)

No caso
sub examine
, os elementos probatórios constantes dos autos, como apontado na decisão recorrida, afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prestada pelo agravante.

Nota-se, o agravante colacionou o contrato bancário que pretende a revisão do qual se depreende que este se comprometeu a arcar com parcelas no montante de R$ 1.035,12 (mil e trinta e cinco reais e doze centavos) para a aquisição de um veículo automotor, o que já correspondia, à época, aproximadamente um salário mínimo.

Além disso, o recorrente, que se qualifica como técnico de laboratório industrial, trouxe aos autos extratos bancários que, apesar de se circunscreverem a apenas uma instituição financeira, denotam uma movimentação bancária incompatível com o benefício ora pleiteado.

Os extratos colacionados nos eventos 44913128 a 44913125 evidenciam entradas de R$ 4.907,44 (quatro mil novecentos e sete reais e quarenta e quatro centavos), R$ 7.600,16 (sete mil e seiscentos reais e dezesseis centavos) e R$ 7.488,00 (sete mil quatrocentos e oitenta e oito reais), compostas, majoritariamente, por transferências recebidas via Pix de outra conta bancária do recorrente e resgastes de investimentos. Mesmo que se considerasse os montantes como equivalentes à remuneração mensal do agravante, da qual não se tem notícia nos autos, denota-se que não há comprovação de despesas, de modo que resta demonstrada a capacidade para pagamento das custas processuais pertinentes.

Assim, conquanto a parte agravante alegue hipossuficiência financeira, as informações e documentos constantes dos autos originais, bem como a ausência de novas provas em sede recursal, corroboram o acerto da decisão que indeferiu o benefício. A mera reiteração de argumentos já analisados na decisão anteriormente proferida, sem a apresentação de novos elementos de convicção, não é capaz de alterar o juízo de mérito.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em caso de votação unânime, tenho que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
1
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.